Tribunal: TJSP
Processo: 1001194-08.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Votorantim. Bandeiras Centro Empresarial. Instalações hidrossanitárias. Vistoria. Honorários advocatícios. – 1. Instalações hidrossanitárias. Vistoria. Em 4-4-2019 foi concedida a tutela de urgência para autorizar a entrada da autora no imóvel da ré a fim de vistoriar todas as dependências físicas internas, nos limites da sua finalidade; e em 11-4-2019 a ordem foi cumprida. A

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Votorantim. Bandeiras Centro Empresarial. Instalações hidrossanitárias. Vistoria. Honorários advocatícios. – 1. Instalações hidrossanitárias. Vistoria. Em 4-4-2019 foi concedida a tutela de urgência para autorizar a entrada da autora no imóvel da ré a fim de vistoriar todas as dependências físicas internas, nos limites da sua finalidade; e em 11-4-2019 a ordem foi cumprida. A vistoria pretendida pela autora foi realizada, a lide exauriu e o recurso da ré não comporta conhecimento, neste particular. – 2. Honorários advocatícios. O § 3o do art. 85 do CPC prevê que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais discriminados em seus incisos; e o § 4o, III estabelece que se não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. O pequeno valor da causa, no entanto, atrai a aplicação do § 8o, nada havendo a alterar no módico arbitramento feito pela juíza. – Procedência. Recurso da ré desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001194-08.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante BANDEIRAS
ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, é apelado ÁGUAS DE VOTORANTIM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001194-08.2019.8.26.0663 -Voto no
2
Voto no AC-23.574/20
Apelação no 1001194-08.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Bandeiras Administração de Bens Ltda.
Apdo: Águas de Votorantim S.A.
Origem: 1a Vara Cível (Votorantim) Proc. no 1001194-08.2019
Juiz: Luciana Carone Nucci Eugênio Mahuad
ADMINISTRATIVO. Votorantim. Bandeiras Centro Empresarial.
Instalações hidrossanitárias. Vistoria. Honorários advocatícios.
1. Instalações hidrossanitárias. Vistoria. Em 4-4-2019 foi
concedida a tutela de urgência para autorizar a entrada da autora
no imóvel da ré a fim de vistoriar todas as dependências físicas
internas, nos limites da sua finalidade; e em 11-4-2019 a ordem foi
cumprida. A vistoria pretendida pela autora foi realizada, a lide
exauriu e o recurso da ré não comporta conhecimento, neste
particular. 2. Honorários advocatícios. O § 3o do art. 85 do CPC
prevê que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a
IV do § 2o e os percentuais discriminados em seus incisos; e o § 4o,
III estabelece que se não houver condenação principal ou não for
possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em
honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. O pequeno
valor da causa, no entanto, atrai a aplicação do § 8o, nada havendo
a alterar no módico arbitramento feito pela juíza. Procedência.
Recurso da ré desprovido, na parte conhecida.
1.
A sentença de fls. 217/220, declarada a fls. 236,
confirmou a tutela antecipada a fls. 135/136 e julgou procedente a ação para
autorizar a autora a vistoriar todas as dependências internas do
empreendimento administrado pela ré, observando-se que, sendo necessária
nova vistoria técnica para complementar a diligência já realizada, esta deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001194-08.2019.8.26.0663 -Voto no
3
agendada administrativamente entre as partes mediante comunicações formais,
em prazo não superior a trinta dias da publicação da sentença, de forma a não
prejudicar eventuais atividades lá desenvolvidas, sendo permitido o acesso
integral às instalações hidrossanitárias dispostas nas áreas comuns e privativas
do empreendimento e facultado à re o acompanhamento de toda a vistoria, que
não poderá ser negada pela ausência de funcionários suficientes, anotando-se
que eventuais intervenções no pavimento existente não poderão prejudicar a
circulação interna do condomínio, devendo a área ser isolada, sinalizada e
recomposta imediatamente após a inspeção. Em razão da sucumbência,
condenou a ré no pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$-3.000,00, nos termos do art. 85 do CPC.
Apela a ré (fls. 238/243); diz que a autora ajuizou ação
pretendendo obter autorização para ingressar em seu imóvel a fim de
inspecionar e vistoriar as instalações hidrossanitárias; o empreendimento é
privado, constituído por unidades autônomas individualizadas (galpões e salas)
destinadas à locação empresarial; tem o dever legal e contratual de zelar pela
segurança dos bens que guarnecem os galpões e seus inquilinos, dentre eles
empresas de alta tecnologia; a tutela de urgência foi deferida e a diligência
cumprida. A sentença afeta direito de terceiros, que ocupam galpões do imóvel,
mas não integram a lide; a ordem viola o art. 506 do CPC. A fixação da verba
honorária em R$-3.000,00 está em desacordo com o art. 85, § 2o, I a IV do CPC.
Prequestiona a matéria. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 244/245).
Contrarrazões a fls. 249/260. A 16a Câmara de Direito Privado, 11-3-2020, Rel.
Miguel Petroni Neto, não conheceu do recurso e determinou a redistribuição a
uma das Câmaras da Seção de Direito Público (fls. 263/265). Os autos vieram
conclusos em 27-4-2020 (fls. 268).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001194-08.2019.8.26.0663 -Voto no
4
2.
Fatos. A ré Bandeiras Administração de Bens Ltda. é
proprietária do Centro Empresarial Bandeiras, situado na Avenida Ireno da Silva
Venâncio, no 199, bairro Protestantes, município de Votorantim, em que
noticiada a utilização de solução individual de abastecimento de água (poço
artesiano). A autora, concessionária responsável pelas redes públicas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Votorantim,
pede, diante das inexitosas tentativas extrajudiciais, a concessão de ordem que
lhe permita vistoriar as instalações hidrossanitárias existentes no local (fls.
46/114, 115/121).
3.
Instalações hidrossanitárias. Vistoria. Em 4-4-2019 foi
concedida a tutela de urgência para autorizar a entrada da autora no imóvel da
ré a fim de vistoriar todas as dependências físicas internas do empreendimento,
nos limites da sua finalidade, com permissão de retirada dos concretos, tampas
ou outros materiais que eventualmente estivessem lacrando as caixas de
inspeção e os pontos de vistoria e advertência para que fossem tomadas todas as
cautelas necessárias a fim de que as empresas instaladas no local não fossem
prejudicadas pela vistoria (fls. 135/136, 149); e em 11-4-2019 a ordem foi
cumprida, com observação da Oficial de Justiça de que “tudo foi realizado dentro
dos limites da sua finalidade, tendo a equipe da autora sempre usado de bom
senso, sempre conversando e dizendo o que precisava ser feito” (fls. 156/160,
200/208). A vistoria pretendida pela autora foi realizada, a lide exauriu e o
recurso não comporta conhecimento, neste particular.
4.
Honorários advocatícios. O § 3o do art. 85 do CPC
prevê que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os
percentuais discriminados em seus incisos; e o § 4o, III estabelece que se não
houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico
obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001194-08.2019.8.26.0663 -Voto no
5
O pequeno valor da causa (R$-1.000,00), no entanto, atrai a aplicação do § 8o,
não havendo razão para reduzir a módica verba posta na sentença.
O voto é pelo conhecimento em parte do recurso da
ré e, na parte conhecida, pelo desprovimento. Faculto às partes oporem-se,
em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator